Tribunal: TJMT
Processo: 0069769-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
F. M. M. S.
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 69769/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA NÃO APRECIADA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO TRAZIDA NAS RAZÕES DO APELO – PRECLUSÃO – OBJETO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS PRETÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.
Descabe cogitar em omissão do acórdão, quando a questão trazida nos aclaratórios nem sequer foram deduzidas nas razões do apelo interposto, além do que, estando a matéria preclusa, porquanto já apreciada anteriormente em sede de habeas corpus submetido a julgamento nesta Corte, deve ser respeitada a coisa julgada.

EMBARGANTE:
F. M. M. S.
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Fernando Márcio Marques de Sales, por seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios (fl. 3.182) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 107201/2018, visando suprir omissão deste Colegiado, que não analisou matéria de ordem pública, concernente à preliminar de decadência.
Com essas singelas considerações, em síntese, pede o provimento dos presentes embargados, a fim de ver reconhecido o fenômeno da decadência.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (fls. 3.188-3.192), opina pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, e, no mérito, pelo não acolhimento dos argumentos defensivos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA RÍSPOLI AGUILERA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Fernando Márcio Marques de Sales, em adversidade ao acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em 16.10.2019, nos autos do recurso de apelação criminal n. 107201/2018, que nos termos do voto de minha relatoria, à unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, declarando a nulidade do feito, desde a oitiva de testemunhas, e, por consequência, julgou prejudicado o mérito recursal, cuja aresto transcrevo:
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – DUPLO INCONFORMISMO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ARGUIÇÕES PRELIMINARES – NULIDADES – 1. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS – DESCABIMENTO – MAGISTRADO APONTOU A PRÉVIA CIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS E ENTENDEU QUE TODOS OS DOCUMENTOS SÃO INSUFICIENTES PARA O FIM PRETENDIDO NO APELO – 2. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLÍCIA FEDERAL – AUTORIDADE INCOMPETENTE – VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – EXERCÍCIO DO DEVER FUNCIONAL DA AUTORIDADE POLICIAL – MATÉRIA JÁ ANALISADA PREVIAMENTE NESTA CORTE – 3. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – VÍTIMA INSEGURA EM OUTROS PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS – CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – IMPERTINÊNCIA – APELANTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA DURANTE A FASE JUDICIAL, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – 4. INVOCADA INÉPCIA DA INICIAL – ACUSAÇÃO NÃO DESCREVEU DE MODO CLARO E OBJETIVO OS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS, A EXEMPLO DA DATA EM QUE OS FATOS TERIAM OCORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUZIR PROVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA POR DIVERSAS VEZES NESSA CORTE E NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPEITO À COISA JULGADA – 5. CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA – PROCEDÊNCIA – ROL DE TESTEMUNHAS OPORTUNAMENTE DESCRITO NA DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO SINGULAR – RATIFICAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR EM TODOS OS SEUS TERMOS – ORDENADA A INTIMAÇÃO DE TODAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA – FALHA NA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA – EQUIVOCADO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE REVOGOU O DESPACHO DE INTIMAÇÃO SOB A ARGUMENTAÇÃO DE QUE OCORREU A PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECLARADA A NULIDADE DO FEITO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A DEVIDA INTIMAÇÃO E OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA – MÉRITO DEFENSIVO E APELO MINISTERIAL PREJUDICADOS. 1. Não há efetivo prejuízo ao apelante no que diz respeito ao indeferimento do pedido de juntada de prova documental, concernente ao diário de classe da vítima, porque se trata de prova inócua, visto que tal prova é extremamente frágil e não dá a certeza absoluta de que a vítima poderia estar, ou não, na escola, em determinado dia. 2. Descabe falar em ilicitude de provas pelo fato de que a Polícia Federal, que iniciou procedimento prévio de investigação contra o acusado, era autoridade incompetente para investigá-lo, em razão de ser Juiz de Direito à época dos fatos, primeiro porque a prévia investigação da Polícia Federal não foi determinante para a instrução do inquérito, neste Tribunal, uma vez que a pessoa que levou a notícia àquela autoridade policial também apresentou as informações à Corregedoria-Geral de Justiça, ensejando a abertura da Sindicância e, posteriormente, do Processo Administrativo Disciplinar, e, segundo, a matéria já foi inúmeras vezes apreciada no âmbito deste Tribunal de Justiça, devendo ser respeitada a coisa julgada. 3. Inexiste nulidade a ser reconhecida no procedimento do reconhecimento fotográfico do acusado, tão pouco ficaram comprometidas as demais provas dos autos, porquanto além deste reconhecimento, a vítima foi segura, em Juízo, durante sua oitiva, e não titubeou em apontar o apelante, presente na sala de audiências, como o autor do suposto abuso sexual. Aprofundamentos sobre o comprometimento da memória da vítima é matéria afeta ao mérito do apelo. 4. Tendo em vista a manifestação expressa desta Corte de Justiça, por inúmeras vezes, bem como do Superior Tribunal de Justiça afirmando que a denúncia está em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreveu suficientemente as condutas ilícitas praticadas, o modo de execução dos crimes, a qualificação do acusado e das vítimas, assim como a classificação dos delitos, não há falar mais em inépcia da inicial, e está impedido o redebate do tema, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais. 5. Não há como deixar de reconhecer que não foi oportunizado ao apelante exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda mais quando sua principal tese foi a de negativa de autoria, uma vez que o magistrado a quo, indevidamente indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. A essencialidade do direito básico – direito à prova –, cuja inobservância, pelo Poder Público, qualifica-se como causa de invalidação do procedimento estatal instaurado contra qualquer pessoa, seja em sede inquisitorial, seja em sede instrutória, e deve ser respeitado, pois assiste ao acusado, como direta emanação da própria garantia constitucional do “due process of law” (CF, art. 5o, LIV), a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ele inerentes (CF, art. 5o, LV), inclusive o direito à prova, em toda sua plenitude. Tendo em vista que a defesa do acusado apresentou nova resposta à acusação, ratificando os termos da defesa preliminar apresentada no Processo Administrativo Disciplinar, e que o magistrado de origem analisou todas as preliminares arguidas na respectiva peça anterior, bem como determinou a intimação das testemunhas arroladas pela defesa, para a audiência de instrução e julgamento, as quais não foram ouvidas somente porque a serventia não expediu os respectivos mandados de intimações, não é acertada a decisão que revogou a intimação das testemunhas, sob o pretexto de que ocorreu a preclusão, porquanto a defesa apenas ratificou os termos da defesa preliminar apresentada enquanto os autos tramitavam originariamente nesta segunda instância, e não apresentou repetidamente o rol de testemunhas.”
Ainda assim, insurge-se a defesa, alegando que houve omissão no acórdão, porquanto não houve apreciação de matéria de ordem pública, relativa ao fenômeno da decadência.
Primeiro, verifica-se dos singelos aclaratórios, redigidos em apenas uma (meia) lauda (fl. 3.182) que a defesa nem sequer tece maiores considerações sobre seu inconformismo, apenas alega que não foi apreciada “a preliminar de decadência”.
Em segundo ponto, é importante salientar que após rever os autos, mais precisamente as mais de duzentas folhas das razões recursais (fls. 2.789-3.002), não encontrei nenhum argumento relativo ao suscitado fenômeno da decadência.
Em outras palavras, não há cogitar em ausência de apreciação de matéria que nem foi trazida a lume.
De outro lado, seja como for, afirmo que não tem cabimento algum a suscitada omissão.
Como bem observou a douta Procuradora de Justiça, no judicioso parecer (fls. 3.188-3.192), o embargante, possivelmente, quis se referir a decadência do direito de representação das vítimas e rediscutir a nomeação de curador especial para a procedibilidade da ação.
Seja como for, a matéria se encontra preclusa porquanto sobre este tema esta Corte já se debruçou e entendeu que não há falar em decadência, a exemplo do que ocorreu no julgamento do habeas corpus n. 163985/2014, também de minha relatoria, cujo aresto foi colacionado no acórdão, alvo dos presentes embargos, consoante destacado à fl. 3.158-verso.
Portanto, afirmo que o teor do acórdão não padece da omissão indicada pelo embargante.
Pelo exposto, concluo que a irresignação defensiva não se funda nas condições exigidas pelos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual os rejeito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS E O DESPROVEU.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR